Tribunal: STF
Processo: HC 217989
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator julgou prejudicado o Recurso em Habeas Corpus nº 164.100/RJ.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, em flagrante, no dia 09/08/2021, pela suposta prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. II, III e IV (homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso de que possa resultar perigo comum e o qual impossibilitou a defesa da vítima) e 129, § 6º (lesão corporal culposa), do Código Penal, além do art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da Lei nº 10.826, de 2003. A prisão foi convertida em preventiva, a qual foi mantida por decisão formalizada em 10/01/2022.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra esse acórdão, interpôs o recurso no STJ, o qual foi julgado prejudicado pelo Relator, ante a superveniência de decisão de pronúncia, em 1º/06/2022. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Alegam o excesso de prazo da medida, a perdurar desde agosto de 2021, sem que esteja concluída a primeira fase do procedimento do júri. Sustentam violado o princípio da duração razoável do processo. Frisam as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa.  



    5. Pretendem, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão e, caso assim não se entenda, a substituição por prisão domiciliar. 



    6. Na Petição/STF nº 59.191/2022, os impetrantes argumentam que a sentença de pronúncia não é motivo idôneo para a manutenção da prisão, reiterando o pedido liminar.  



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus a respeito dos fundamentos da prisão e da viabilidade de recolhimento domiciliar não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Relator limitou-se a assentar prejudicado o recurso, em virtude da superveniente decisão de pronúncia, a qual, nos termos do enunciado nº 21 da Súmula daquela Corte, tornou superada a alegação de excesso de prazo da custódia. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF (Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014); HC nº 164.535-AgR/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020); e HC nº 163.568/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. 



    10. Da análise das peças que instruem a impetração, entretanto, não vislumbro situação a autorizar a concessão da ordem de ofício, uma vez que “a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia.” (RHC nº 207.997-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 03/12/2021). No mesmo sentido: RHC nº 154.794-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/08/2018, p. 17/10/2018.



    11. No caso sob julgamento, considerado o transcurso de menos de 1 ano entre a decretação da prisão preventiva e a decisão de pronúncia, não se tem excesso de prazo a ensejar a concessão da ordem de ofício.  



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator